Tribunal: TJBA
Processo: 8031973-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031973-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCO SCHIOCHET Advogado(s): ISABELA CARRA SCHIOCHET AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ11 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos originários da ação movida contra o Município de Salvador. O agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais, pleiteando a concessão da gratuidade judiciária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à parte que apresentou declaração de hipossuficiência, mas possui patrimônio elevado, conforme demonstrado em sua declaração de imposto de renda. III. Razões de decidir 3. A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, conforme preceituado no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e no art. 98 do CPC/2015. 4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem capacidade financeira do requerente. 5. A análise dos autos revela que o agravante possui patrimônio superior a R$ 2.000.000,00 (...), incluindo bens imóveis, quotas societárias e investimentos financeiros, circunstância que afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento do pedido. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que revelem capacidade financeira do requerente. 2. A posse de patrimônio considerável, devidamente comprovada nos autos, afasta o direito à gratuidade da justiça." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8031973-45.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FRANCISCO SCHIOCHET e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões,___ de ________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça